Tribunal: TJMT
Processo: 1029088-83.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029088-83.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despejo por Denúncia Vazia]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CLEBER CALIXTO DA SILVA - CPF: 256.385.558-62 (ADVOGADO), CENTRO ESPORTIVO ARENA CUIABA LTDA - CNPJ: 42.359.384/0001-83 (AGRAVANTE), COUNTRY SHOPPING S/A - CNPJ: 03.018.251/0001-91 (AGRAVADO), VIA SHOPPING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 08.896.728/0001-55 (AGRAVADO), RBJ PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 07.633.348/0001-65 (AGRAVADO), ESTRATA AUDITORIA E DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LTDA. - CNPJ: 03.050.765/0001-24 (AGRAVADO), FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF - CNPJ: 00.436.923/0001-90 (AGRAVADO), ADMINISTRADORA DE BENS CENTRO OESTE LTDA - CNPJ: 29.460.743/0001-26 (AGRAVADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 878.207.651-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE DESPEJO.

TEMPESTIVIDADE DA AÇÃO. NOTIFICAÇÃO VIA APLICATIVO WHATSAPP.

MATÉRIA NÃO DISCUTIDA NA DECISÃO AGRAVADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Embora a tempestividade seja matéria de ordem pública, ela deve ser deduzida perante o Juízo da causa, sob pena de incorrer em supressão de instância.

Com o julgamento do mérito do agravo de instrumento, fica prejudicado o agravo interno.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1029088-83.2023.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE: CENTRO ESPORTIVO ARENA CUIABÁ LTDA

AGRAVADO: ADMINISTRADORA DE BENS CENTRO OESTE LTDA E OUTROS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Agravo de instrumento interposto por
CENTRO ESPORTIVO ARENA CUIABÁ LTDA,
contra decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarcar de Cuiabá, na ação de despejo por término de contrato e rescisão contratual com pedido de tutela de urgência (autos n. 1041902-04.2023.8.11.0041), que deferiu liminarmente o despejo da agravante, fixando o prazo de 30 (trinta) dias para desocupação do imóvel.

A agravante, em apertada síntese, sustenta que o Juízo foi induzido a erro pelos agravados, pois a decisão foi proferida com base em suposta notificação extrajudicial entregue no dia 06/09/2023, sendo que a notificação foi efetivada no dia 01/09/2023 por meio de aplicativo whatsapp, conforme se depreende das atas notariais e declaração pública.

Sendo assim, os agravados não preencheram os requisitos legais para concessão de liminar, inciso VIII, § 1º, do artigo 59 da Lei n.8.245/91, que determina o cumprimento da notificação premonitória.

Afirma que a ação foi ajuizada em 03/11/2023, quando já decorrido o prazo legal de 30 (trinta) dias, sendo assim, não foram preenchidos os requisitos para a concessão do despejo, devendo por isso ser reconhecida a ausência de interesse de agir e de consequência, ser extinto o feito.

Discorre sobre a presença dos requisitos legais e necessidade e suspensão da decisão agravada, pois ela causará prejuízo à agravante.

Ao final requer a concessão da tutela recursal, para determinar suspensão dos efeitos da decisão agravada até decisão final deste recurso, evitando, assim, o inadequado despejo da agravante. (id. 193850197)

Liminar indeferida. (id. 194519659)

A agravante interpôs agravo interno contra o indeferimento

da liminar. (id. 196628183)

Apresentadas as respectivas contrarrazões. (id. 200588660 e 204900173)

A agravante manifestou sobre as preliminares arguidas em contrarrazões. (id. 206369690)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Pretende a agravante,

CENTRO ESPORTIVO ARENA CUIABÁ LTDA,
reformar a decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, na ação de despejo por término de contrato e rescisão contratual com pedido de tutela de urgência (autos n. 1041902-04.2023.8.11.0041), que deferiu liminarmente o despejo da agravante, fixando o prazo de 30 (trinta) dias para desocupação do imóvel.

Cabe neste recurso, analisar a existência dos requisitos legais para a modificação da decisão agravada, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, à luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil.

A agravante, em apertada síntese, sustenta que o Juízo foi induzido a erro pelos agravados, pois a decisão foi proferida com base em suposta notificação extrajudicial entregue no dia 06/09/2023, sendo que a notificação foi efetivada no dia 01/09/2023 por meio de aplicativo whatsapp, conforme se depreende das atas notariais e declaração pública.

Sendo assim, os agravados não preencheram os requisitos legais para concessão de liminar, inciso VIII, § 1º, do artigo 59 da Lei n.8.245/91, que determina o cumprimento da notificação premonitória.

Afirma que a ação foi ajuizada em 03/11/2023, quando já decorrido o prazo legal de 30 (trinta) dias, sendo assim, não foram preenchidos os requisitos para a concessão do despejo, devendo por isso ser reconhecida a ausência de interesse de agir e de consequência, ser extinto o feito.

Extrai-se dos autos principais que a agravante foi notificada via postal em 06/09/2023, fato este não negado pela agravante.

Ademais, d
e acordo com o art. 57 da Lei n. 8.245/91, que diz:
“O contrato de locação por prazo indeterminado pode ser denunciado por escrito, pelo locador, concedidos ao locatário trinta dias para a desocupação.”
.

Nesse sentido:

“LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL – AÇÃO DE DESPEJO - APELAÇÃO RECEBIDA APENAS NO EFEITO DEVOLUTIVO - AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE A ORIENTAR EFEITO DIVERSO - CONTRATO DE LOCAÇÃO - PRAZO INDETERMINADO - DENÚNCIA VAZIA – CABIMENTO – INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO - NOTIFICAÇÃO VÁLIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.”
(TJSP; Apelação Cível 1001232-47.2021.8.26.0114; Relator (a): Luiz Eurico; Órgão Julgador: 33ª Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 6ª Vara Cível; Data do Julgamento: 27/11/2023; Data de Registro: 28/11/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. RECURSO RECEBIDO COM EFEITO SUSPENSIVO. INADMISSÃO DE MANEJO DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM SEDE LIMINAR. PRECEDENTES DESTA CÂMARA. AÇÃO DE
DESPEJO
. LOCAÇÃO COMERCIAL. SUBLOCAÇÃO. POSTO DE COMBUSTÍVEL.
DENÚNCIA

VAZIA
. LIMINAR DEFERIDA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 59, §1º, INCISO VIII, DA LEI DO INQUILINATO C/C ART. 300 DO NCPC. PEDIDO INDENIZATÓRIO JÁ FORMULADO EM SEDE DE RECONVENÇÃO E QUE SERÁ DEVIDAMENTE ANALISADO NO CURSO DO PROCESSO. EVENTUAL PROCEDÊNCIA, DO TÓPICO, QUE PODERÁ SE RESOLVER EM PERDAS E DANOS. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE À MEDIDA DE DESOCUPAÇÃO.
NOTIFICAÇÃO

ENVIADA PARA O ENDEREÇO DA EMPRESA RÉ. VALIDADE. PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO PELA LOCADORA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO E AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.”
(Agravo de Instrumento, Nº 52092221020238217000, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Julgado em: 30-11-2023)

Sendo assim, os agravados cumpriram os requisitos legais, necessários para o ajuizamento da ação de despejo, isto é, notificaram previamente a agravante, conforme está comprovado nos autos principais.

A agravante alega que a notificação ocorreu via aplicativo whatsapp em 01/09/2023, e por isso, a ação de despejo seria intempestiva.

A apreciação de tal argumento e provas em agravo de instrumento implicaria em supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição, isto porque, como já mencionado, a liminar de despejo ocorreu com base na

notificação postal, que inequivocamente foi recebida pela agravada em 06/09/2023.

Ademais, a questão demanda instrução probatória e contraditório, o que deve ser procedido perante o Juízo da causa.

Portanto, apesar da relevância das alegações da agravante, e mesmo sendo a tempestividade, matéria de ordem pública, ela não foi deduzida perante o juízo da causa, de modo que sua análise, neste recurso, implicaria em supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.

Apreciá-la em grau de recurso implicaria em supressão de instância, em desobediência ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição, uma vez que não suscitada nem debatida no Juízo da causa.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. 1. NULIDADE PROCESSUAL. NÃO RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 2. JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL OU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL POR DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. ART. 932, IV E V, DO CPC/2015. EVENTUAL VÍCIO NA DELIBERAÇÃO UNIPESSOAL É SANADO, MEDIANTE A APRECIAÇÃO DA CONTROVÉRSIA PELO ÓRGÃO COLEGIADO, NO ÂMBITO DO AGRAVO INTERNO. 3. INOVAÇÃO DE TESE JURÍDICA NA SEARA DE APELAÇÃO. VEDAÇÃO. INDENIZAÇÃO PELA FRUIÇÃO DO IMÓVEL OBJETO DO CONTRATO. PEDIDO DEDUZIDO NA PETIÇÃO INICIAL E NA APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL NÃO CARACTERIZADA. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O sistema das nulidades processuais é informado pela máxima pas de nullité sans grief, segundo a qual não se decreta nulidade sem prejuízo. 2. A jurisprudência desta Casa dispõe no sentido de ser permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC/2015. Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno.
3. "Com a ressalva da exceção estabelecida no art. 517 do CPC/1973, é vedada a inovação de tese jurídica em sede de apelação. Os efeitos devolutivo e translativo não suprem eventual deficiência das razões recursais" (AgInt no AREsp 796.773/DF, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13/9/2016, DJe 6/10/2016).
No caso, o pedido de indenização pela fruição do imóvel não foi objeto de inovação recursal, uma vez que foi requerido na petição inicial e denegado na sentença, sendo legítima a insurgência deduzida, nesse sentido, na apelação.4. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AgInt no AREsp 1008073/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 17/08/2017).

“JUSTIÇA GRATUITA – PEDIDO NÃO CONHECIDO – Não se conhece do pedido requerendo a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, sob pena de supressão de instância, vez que referido pedido não foi objeto da r. decisão agravada – Não se conhece do pedido, sob pena de supressão de instância. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – FRACIONAMENTO DE PRECATÓRIO EM REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR CORRESPONDENTE A COTA PARTE DE CADA HERDEIRO – IMPOSSIBILIDADE – LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO – UNICIDADE DO CRÉDITO – O artigo 100, § 8º, da CF/88 veda o fracionamento de precatório em requisição de pequeno valor – RPV, correspondente a cota parte de cada herdeiro do credor originário – Ademais, após habilitação nos autos, os herdeiros passam a figurar como substituto processual do credor originário, por se tratar de litisconsórcio necessário (art. 114 caput do CPC/15), de modo que não há falar em individualização da cota parte de cada herdeiro, ainda que não haja inventário tramitando – Decisão mantida – Recurso conhecido em parte, e, nessa medida, desprovido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2191445-44.2021.8.26.0000; Relator (a): Carlos von Adamek; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Público; Foro de Bragança Paulista - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 08/10/2021; Data de Registro: 08/10/2021)

“Agravo de instrumento – Ação de restituição de valores pagos com pedido de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais – Contrato de compra e venda de veículo – Impugnação à gratuidade de justiça concedida pelo Juízo de origem – Rejeição da impugnação e manutenção da gratuidade processual – Hipossuficiência comprovada – Decisão mantida. Apesar de ponderáveis os argumentos do agravante, o fato de o agravado possuir veículos automotores e possuir bens não é suficiente para a revogação do benefício, tal como constou da r. decisão ora agravada, ou seja, não é motivo para, por si só, afastar a presunção de que não possa custear o processo sem prejuízo de seu próprio sustento ou de sua família – No caso ora sob exame, a impugnação oferecida pelo autor, ora agravante, não trouxe nenhum fato novo ou relevante na demanda em discussão, tendo-se em conta que o agravado é assistido nos autos pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo em razão de convênio e passou pelo crivo avaliatório para a concessão do benefício pleiteado - Deferido o benefício da justiça gratuita, só haverá sua revogação se comprovados a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão. Portanto, não evidenciada hipótese autorizadora de revogação, de manter-se os benefícios da justiça gratuita ao agravado, razão pela qual correto o Juízo de origem na manutenção do benefício da gratuidade - Em relação ao pleito de intempestividade da contestação e consequentemente a decretação de revelia na demanda, é questão que não foi objeto da r. decisão agravada; portanto, não se há de conhecê-la neste recurso, sob pena de supressão de um grau de jurisdição. De qualquer modo, no caso ora sob exame, o artigo 1.015 do atual Estatuto Processual contém um rol taxativo de decisões que poderão ser contrastadas com o emprego imediato do agravo de instrumento, devendo todas as demais questões serem arguidas em apelação ou contrarrazões de apelação, já que "as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não serão cobertas pela preclusão" (CPC/2015, art. 1.009, § 1º). Assim, somente a decisão contemplada no citado artigo 1.015 ou em outros dispositivos legais ensejará a interposição do agravo de instrumento, não existindo previsão legal de cabimento de tal recurso para a hipótese que versa sobre pedido de decretação de revelia, o que leva à conclusão de inadmissibilidade do agravo para essa situação. Neste sentido: "Ação condenatória - contrato de seguro de vida - decisão que decretou a revelia - não cabimento do recurso de agravo de instrumento - ausência de previsão no rol taxativo do artigo 1.015 do CPC 2015 - inciso II destinado à antecipação parcial do mérito - agravo interno não provido" (Agravo Regimental n.º 2116255-17.2017.8.26.0000/50000, 33ª Câmara de Direito Privado desta Corte, Rel. Des. Eros Piceli, j. em 02 de outubro de 2017). "AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação Monitória - Pretensão do réu de devolução de prazo para oposição de embargos monitórios após o reconhecimento de nulidade da sua citação postal realizada e consequente revelia - Rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil de 2.015 taxativo - Matéria não impugnável por meio de agravo de instrumento - Ausência de interesse. Agravo não conhecido" (Agravo de Instrumento n.º 2231725-96.2017.8.26.0000, 33ª Câmara de Direito Privado desta Corte, Rel.: Des. Sá Moreira de Oliveira, j. em 29 de janeiro de 2018). "AGRAVO INTERNO - Decisão que manteve a decretação de revelia do réu e negou o pedido de extinção do feito – Ação de produção antecipada de provas – Hipótese não prevista no art. 1.015 do NCPC – Rol taxativo que não admite ampliação – Recurso não conhecido – Decisão mantida – Agravo interno desprovido" (Agravo interno n.º 2128049-35.2017.8.26.0000/50000, 1ª Câmara de Direito Privado desta Corte, Rel.: Des. Rui Cascaldi, j. em 31 de outubro de 2017). Agravo conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.”

(TJSP; Agravo de Instrumento 2149348-29.2021.8.26.0000; Relator (a): Lino Machado; Órgão Julgador: 30ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 7ª Vara Cível; Data do Julgamento: 05/08/2021; Data de Registro: 05/08/2021)

“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
.
NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE E EXCESSO DE PENHORA.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA
.
NÃO
CONHECIMENTO.

Hipótese em que a insurgência está calcada na alegação de impenhorabilidade dos bens constritos e excesso de penhora,
matérias

que
não
foram
apreciadas
na origem, o que obstaculiza seu exame, por ora, sob pena de
supressão
de
instância
. Apesar de serem
matérias
de
ordem

pública
, necessária sua submissão prévia ao juízo de primeiro grau.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

NÃO
CONHECIDO
.”
(A
gravo
de
Instrumento
, Nº 50249712220218217000, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, Julgado em: 12-08-2021)

Destaco que, referida matéria pode ser deduzida perante o Juízo da causa por ocasião da contestação, nos autos principais, razão pela qual, não se apresenta o alegado prejuízo à agravante.

Com o julgamento do mérito do agravo de instrumento, fica prejudicado o agravo interno.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

Prejudicado o agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024